Tribunal: TCU
Processo: 031.822/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Maurício Jorge da Luz Costa contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 87/2026-TCU-Plenário Trata-se de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor da Associação Cena Aberta e de seu então vice-presidente, Maurício Jorge da Luz Costa, em razão da impugnação total das despesas realizadas no âmbito do Convênio 703578/2009, cujo objeto consistia na execução do projeto "Promoção de Eventos Turísticos no Estado da Bahia - BAHIA TOUR"; Considerando que, por meio do Acórdão 4203/2022-TCU-Segunda Câmara , as contas dos responsáveis foram julgadas irregulares, com imputação solidária de débito, em face da ausência de comprovação da execução física de shows em diversos municípios do Estado da Bahia; considerando que o recurso de reconsideração interposto por Maurício Jorge da Luz Costa foi conhecido e improvido pelo Acórdão 1247/2024-TCU-Segunda Câmara ; considerando que o presente recurso foi interposto com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, sob a alegação de ocorrência de prescrição intercorrente da pretensão ressarcitória, sem, contudo, estar acompanhado de documentos novos, nem demonstrar erro de cálculo ou falsidade ou insuficiência de prova em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; considerando que o recurso de revisão possui natureza excepcional e revisional, equiparável à ação rescisória no âmbito judicial, exigindo o atendimento estrito aos requisitos específicos previstos no art. 35 da Lei 8.443/1992, não se prestando ao simples reexame de teses jurídicas já apreciadas; considerando que, no caso concreto, o recorrente limitou-se a invocar fundamento jurídico abstrato, sem demonstrar o enquadramento material em qualquer das hipóteses legais que autorizariam o conhecimento do recurso de revisão; considerando, contudo, que da análise objetiva da marcha processual verifica-se a ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999, c/c o art. 8o da Resolução-TCU 344/2022, em razão da paralisação do feito por período superior a três anos sem a prática de ato inequívoco de apuração do fato, entre o parecer de análise de prestação de contas de 6/4/2010, e a emissão da Nota Técnica de Reanálise 357/2014, em 3/4/2014; considerando, assim, que, embora o recurso de revisão não atenda aos requisitos específicos de admissibilidade, impõe-se o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente da pretensão ressarcitória, com a consequente desconstituição dos efeitos condenatórios anteriormente proferidos; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, V, "a" e 288 do Regimento Interno do TCU e art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999, c/c o art. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em: 9.1. não conhecer do recurso de revisão interposto por Maurício Jorge da Luz Costa, por inobservância dos requisitos específicos de admissibilidade; 9.2. reconhecer, de ofício, a ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão ressarcitória; 9.3. tornar insubsistentes o Acórdão 1247/2024-TCU-Segunda Câmara e o Acórdão 4203/2022-TCU-Segunda Câmara ; 9.4. dar ciência deste acórdão ao recorrente, à Associação Cena Aberta e ao Ministério do Turismo e a Procuradoria da República no Estado de Goiás; 9.5. arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 031.822/2015-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 028.848/2024-1 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Associação Cena Aberta (06.895.459/0001-87); Maurício Jorge da Luz Costa (XXX.781.204-XX). 1.3. Recorrente: Maurício Jorge da Luz Costa (XXX.781.204-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado de Goiás. 1.5. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Nathalia Pinho Nagel (265449/OAB-RJ), representando Maurício Jorge da Luz Costa. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.